Tribunal: TJSP
Processo: 2176633-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença que condenou a parte ré ao pagamento de lucros cessantes, danos emergentes e devolução dos valores pagos a título de IPTU e condomínio antes da entrega das chaves. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação das rés. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de penhora de bens do Grupo PDG. Agravante que alega ter ocorrido a

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença que condenou a parte ré ao pagamento de lucros cessantes, danos emergentes e devolução dos valores pagos a título de IPTU e condomínio antes da entrega das chaves. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação das rés. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de penhora de bens do Grupo PDG. Agravante que alega ter ocorrido a sucessão/transformação das Executadas no Grupo PDG, responsável pelo controle das receitas/despesas, permitindo-se a penhora de bens do Grupo. Ação e consequente cumprimento de sentença que foram movidos em face somente das executadas/pessoas jurídicas diversas. Ausência do "Grupo PDG" do polo passivo. Não demonstração da alegada sucessão/substituição processual. Necessidade de decretação da desconsideração da personalidade jurídica das Executadas, com observância dos Princípios da Ampla Defesa e Contraditório. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.